Tribunal: TJDFT
Processo: 0715674-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0715674-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO DA SILVA DE MEDEIROS AGRAVADO: AL5 S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Sérgio da Silva de Medeiros contra decisão interlocutória da 13a Vara Cível, de Brasília que, em cumprimento de sentença de ação monitória, rejeitou a exceção de pré-executividade (proc. no 0701322-06.2023.8.07.0012, ID no 230105767). 2. O agravante alega, em síntese, que os valores do empréstimo consignado, objeto da ação de execução, estão sendo regularmente descontados de sua folha de pagamento, conforme comprovado por meio de fichas financeiras e contracheques. 3. Esclarece que continua pagando as mensalidades referentes ao contrato de mútuo por meio dos descontos realizados em seu salário, e afirma que no mês de abril de 2025 foi debitada a 63a parcela das 96 ajustadas. 4. Destaca que embora existam lacunas documentais referentes aos meses citados pela agravada, a continuidade dos descontos nos meses subsequentes demonstra a manutenção da relação contratual e o cumprimento da obrigação pelo devedor. 5. Destaca que o devedor “(...) não pode ser penalizado por falha do repasse atribuída ao órgão consignante, uma vez que a obrigação do mutuário é limitada à autorização do desconto.” 6. Afirma que a manutenção da execução nos moldes atuais permitirá que a exequente receba tanto os valores descontados em folha de pagamento quanto o montante executado judicialmente, o que constitui evidente enriquecimento ilícito, vedado pelo CC, art. 884. 7. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para suspender a execução até o julgamento definitivo do presente recurso. Subsidiariamente, requer seja acolhida a exceção de pré-executividade para reconhecer a inexistência do débito e determinar a extinção definitiva da execução em curso. 8. Preparo comprovado (ID no 71046111 e ID no 71056591). 9. Cumpre decidir. 10. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 11. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado com a observância do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião do julgamento. Precedente do STJ: AgInt no REsp 1830905/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020. 12. Deve ser observada a cognição limitada e vinculante do agravo de instrumento ao que efetivamente foi abordado na decisão recorrida. Precedente da minha Relatoria: Acórdão no 1974971, 0737476-25.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/03/2025, publicado no DJe: 22/03/2025 13. Conforme ponderado pela Juíza na decisão recorrida, “(...) o momento processual adequado para o executado se contrapor à alegação de inadimplência era a fase de conhecimento, mediante o oferecimento de embargos à ação monitória. A exceção de pré-executividade somente foi admitida em homenagem ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, tendo em vista que o executado alegou que desde a contratação do empréstimo os descontos em folha estariam ocorrendo regularmente na forma e valor previstos no contrato, o que não restou comprovado.” (autos no 0701322-06.2023.8.07.0012, ID no 230105767, pág. 2) 14. De fato, não foram opostos os embargos à monitória pelo agravante e a sentença transitou em julgado sem que fosse interposta apelação (autos no 0701322-06.2023.8.07.0012, ID no 161054884, pág. 1). 15. Os descontos no contracheque do devedor que não ocorreram entre os meses de agosto a dezembro de 2022 e em fevereiro de 2023, deveriam ter sido pagos pelo executado diretamente ao exequente, nos termos do contrato firmado entre ambos, sob pena de vencimento antecipado da dívida (autos no 0701322-06.2023.8.07.0012, Cláusula 3.3, ID no 150706219, pág. 6). 16. Cabe ressaltar que não foi demonstrada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da agravada (CPC, art. 373, inciso II), bem como de qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação de pagar, a exemplo do pagamento, da novação, da compensação, da transação ou da prescrição, desde que supervenientes à sentença (CPC, art. 525, § 1o, inciso VII). 17. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido pelo agravante. DISPOSITIVO 18. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.015, parágrafo único). 19. Comunique-se à 13a Vara Cível de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 20. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 21. Oportunamente, retornem-me os autos. 22. Publique-se. Brasília, DF, 28 de abril de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO